Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732141-88.2025.8.07.0000 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIGEST PROPAGANDA LTDA, JACIRA SILVA DE ARAÚJO OLIVEIRA, LUSINETE DE ARAÚJO RIBEIRO, DEIJANETE DE ARAÚJO FAYAD, JOÃO CARVALHO RIBEIRO, PAULO FAYAD ANDRÉ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIGEST PROPAGANDA LTDA - ME, DEIJANETE DE ARAÚJO FAYAD, PAULO FAYAD ANDRÉ, LUSINETE DE ARAÚJO RIBEIRO, JOÃO CARVALHO RIBEIRO e JACIRA SILVA DE ARAÚJO LIMA contra a r. sentença exarada nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0708593-60.2023.8.07.0014 proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: Diante de todo o exposto, e em atenção aos princípios do direito consumerista e processual civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço para: 1. Declarar a relação jurídica entre as partes como de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Declarar a abusividade das cláusulas contratuais que impuseram a "venda casada" de produtos e serviços (notadamente seguros de vida, seguros prestamistas, Brasilprev, consórcios, cartão de crédito e cheque especial) como condição para a concessão dos empréstimos. 3. Determinar a revisão judicial de todos os contratos bancários celebrados entre a UNIGEST PROPAGANDA LTDA ME e o BANCO DO BRASIL S.A. desde 2019, cujos números incluem, mas não se limitam a, 123120501, 123123311, 123123331, 123124248, 123124628, 123124632, 123124989, 123125576, 123126181, 123127735, 491105745 e 491117101. 4. Ordenar a realização de perícia contábil e financeira, a ser conduzida por perito judicial a ser nomeado por este Juízo, para apurar a evolução do débito, o real valor contratado e creditado, as renegociações, a incidência de juros sobre juros, a legalidade e especificação de todos os encargos (juros remuneratórios, capitalização, juros de carência, IOF não previsto em legislação específica, comissão flat, despesas adicionais de IOF, contratação de operações ativas), bem como os valores relativos aos produtos e seguros impostos por "venda casada", salientando que os juros remuneratórios deve ser fixados com base nas taxas do Banco Central da média de mercado, a fim de adequar o valor do débito aos limites legais e contratuais válidos. A perícia deverá responder aos quesitos apresentados pela parte autora. 5. Determinar a degravação dos protocolos de atendimento da Seguradora do Banco do Brasil (nos. 2023082840003737021, 2023082840003737121, 2023083040003747483), para averiguação dos seguros contratados e cancelados sem anuência da parte autora, devendo os registros serem disponibilizados para a perícia. 6. Condenar o réu à restituição, na forma simples, de todos os valores indevidamente cobrados em razão das cláusulas abusivas e da prática de "venda casada", a serem apurados pela perícia judicial. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. 7. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, levando em conta o abalo à sua saúde financeira, a da sócia Lusinete de Araújo Ribeiro, e à reputação da empresa, cujo montante fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir da prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação. 8. Após a apuração pericial e o cumprimento da restituição ou compensação dos valores indevidamente cobrados, determinar a exclusão definitiva dos nomes da UNIGEST PROPAGANDA LTDA ME e dos coautores (Deijanete de Araújo Fayad, Paulo Fayad André, Lusinete de Araújo Ribeiro, João Carvalho Ribeiro e Jacira Silva de Araújo Lima) dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC, Boa Vista, BACEN), referente às dívidas objeto desta ação. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Considerando a sucumbência recíproca, mas em maior proporção para o réu, condeno o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (incluindo o valor dos danos morais e o benefício econômico resultante da revisão contratual a ser quantificado após a perícia), em favor dos advogados da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do pedido em que decaiu (o valor que seria acrescido pela devolução em dobro, a ser apurado na fase de liquidação), em favor dos advogados da parte ré. Quanto ao pagamento da perícia, deve ser feito pela autora na fase de liquidação, interessada no cumprimento do julgado. Em suas razões recursais (ID 74766018), os autores postulam a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a condenação do réu ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Pugnam, ademais, pela condenação do réu ao pagamento dos honorários periciais. É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação cível deverá ser dirigida ao juízo de primeiro grau. Somente após a intimação da parte apelada, para fins de oferecimento de contrarrazões, o recurso de apelação deverá ser remetido ao tribunal. No caso em exame, os autores interpuseram recurso de apelação diretamente no Tribunal de Justiça, a revelar a inobservância da regra inserta no caput do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Trata-se de erro grosseiro, uma vez que não há dúvida objetiva a respeito dos procedimentos relacionados à interposição de recurso de apelação, claramente descritos nos artigos 1.009 a 1.014 do Código de Processo Civil. Caracterizado o erro grosseiro, não há como ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou igual entendimento. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROTOCOLO EM INSTÂNCIA DIVERSA. CONTRARIEDADE AO ART. 1.010 DO CPC/15. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES SIMILARES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Embargos à execução, opostos em 22/3/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/3/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, uma vez que o art. 1.010 do CPC/15 estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. 3. O respeito às formalidades essenciais com que o processo e o procedimento devem ser conduzidos proporciona segurança jurídica às partes e eficiência ao Poder Judiciário (arts. 8o do CPC/15 e 37 da CF/88). 4. Precedentes desta Corte no sentido de que ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão (REsp 1.133.447/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2012). 5. Extrai-se, pois, que o fato de existir disposição expressa no Código de Processo Civil, em relação à norma a ser seguida pelos operadores do Direito, deve ser fator de consideração na análise da configuração ou não de erro grosseiro. 6. Da leitura atenta ao caput do art. 1.010 do CPC/15, percebe-se que a apelação deverá ser interposta perante o Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a interposição de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição acarreta erro grosseiro, que não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto. 7. Hipótese em que, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, o recorrido interpôs recurso de apelação na segunda instância. Necessidade de reforma do decisum que superou a admissibilidade recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual a fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrido. (REsp n. 2.009.011/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023) – grifo nosso. No mesmo posicionamento vem sendo adotado no âmbito desta egrégia Corte, a exemplos dos seguintes precedentes: AGInt na APC no 0750367-78.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Fátima Rafael, Acórdão 2008263, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025); AGInt na APC no 0732556-42.2023.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador Renato Scussel, Acórdão 1949956, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024). Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o recurso de apelação não deve ser conhecido, porquanto não foram observadas as formalidades previstas no caput do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 14:59:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora